Tribunal: CARF
Processo: 13851.000102/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.000102/2005-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.724 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAMIRO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
CRÉDITOS
A
DESCONTAR.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS
DE
EXPORTAÇÃO.
COMERCIAL
EXPORTADORA.
VEDAÇÃO LEGAL.
O direito de utilizar o crédito do PIS/Pasep e da Cofins no regime não
cumulativo não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido
mercadorias com o fim específico de exportação, ficando vedada, nesta
hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Ariene D'Arc Diniz e Amaral (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000102/2005-79
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.724 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000102/2005-79

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 09-53149
proferido pela 2a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
O interessado apresentou pedido de ressarcimento no qual requer crédito relativo à
Cofins não-cumulativa referente aos 1°, 2° e 3° trimestres de 2004. Posteriormente apresentou as
declarações de compensação (Dcomps) constantes dos processos nos 13851.000120/2005-51 e
13851.000121/2005-03, anexados a este, visando compensar os débitos nelas declarados com o
crédito acima.
A DRF-Araraquara/SP emitiu Despacho Decisório no qual não reconhece o
direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese,
que “a vedação ao crédito refere-se, nos termos da lei aplicável, à hipótese de aquisição de
mercadorias, não havendo dispositivo legal que estenda a vedação a custos e despesas de outras
naturezas, porventura incorridos pelas sociedades comerciais exportadoras”.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS DE EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA.
VEDAÇÃO LEGAL.
O direito de utilizar o crédito do PIS/Pasep e da Cofins no regime não
cumulativo não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha
adquirido mercadorias com o fim específico de exportação, ficando
vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que alega que o §4o do art. 6o da
Lei n. 10.833/03 não vedaria a tomada de outros créditos não vinculados à aquisição de
mercadorias para a exportação, o que autorizaria a tomada de créditos sobre despesas financeiras
decorrentes de empréstimos e financiamentos e despesas com frete e armazenagem.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.724 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000102/2005-79

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia se cinge à possibilidade de tomada de créditos não vinculados à
aquisição de mercadorias para a exportação, o que autorizaria a tomada de créditos sobre
despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos e despesas com frete e
armazenagem.
Em outras palavras, a questão gira em torno à interpretação do §4o do art. 6o da
Lei n. 10.833/03:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de: (Produção de efeito)
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico
de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(...)
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o
fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação.
Como se verifica, o referido parágrafo veda a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação, e não à aquisição de mercadoria, como quer levar a crer a Recorrente em
sua peça recursal.
É importante destacar, portanto, que os créditos pleiteados pela Recorrente no
presente processo, tanto os créditos financeiros, como os referentes as despesas com frete e
armazenagem estão vinculados à receita de e exportação, sendo, portanto, vedadas pela
legislação de regência. Nesse sentido o r. acórdão recorrido:
Como consta do Despacho Decisório, foram glosados os créditos
relativos a despesas financeiras de empréstimos e financiamentos obtidos
junto a pessoas jurídicas e a despesas de armazenagem de mercadoria e
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.724 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000102/2005-79

frete na operação de venda, com base no § 4o do art. 6o e art. 15 da lei
10.833/2003, que estabelecem:
(...)
A interpretação da manifestante, de que tal vedação respeita unicamente
às aquisições de mercadorias, não pode ser acatada, pois os princípios de
interpretação do direito determinam que as exceções à regra geral devem
ser tomadas literalmente.
Nesse sentido, o dispositivo citado veda “a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação” e não há como entender que
despesas de frete, armazenagem e financeiras, entre outras, não sejam
vinculados à receita obtida pela empresa com a exportação dos bens que
adquire, mesmo porque elas são necessárias para a obtenção de tais
receitas.
Ainda como exercício de interpretação, é importante analisar que se
quisesse o legislador permitir a possibilidade de cálculo de créditos sobre
outras despesas diferentes das relativas à aquisição de mercadorias com o
fim específico de exportação não precisaria fazer constar tal dispositivo
no art. 6o, visto que o inciso II do §2o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002
e 10.833/2003, já traz a vedação ao cálculo de créditos no caso de
mercadorias e serviços adquiridos sem o pagamento das contribuições,
como é o caso das mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação.
Portanto, como é regra geral de interpretação que a lei não contém
palavras inúteis, conclui-se que o §4o do citado art. 6o da Lei no
10.833/2003, visou impedir o cálculo de qualquer crédito pelas empresas
comerciais exportadoras no que tange às receitas decorrentes de
exportação e não apenas aqueles já abrangidos pela vedação presente no
artigo 3o da referida lei.
Desta forma, considerando que há vedação de apuração de créditos
vinculados à receita de exportação de empresa comercial exportadora que
adquire bens com fins específicos de exportação, não há como permitir o
desconto de quaisquer dos créditos previstos no artigo 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
A disposição legal é cristalina (não depende de interpretação) no sentido
de vedar “a apuração de créditos vinculados à receita de exportação”,
para aquelas operações.
Também nesse sentido a jurisprudência deste e. CARF, neste sentido o acórdão n.
3401-003.068, de relatoria do i. conselheiro Eloy Eros da Silva Nogueira:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.724 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000102/2005-79

CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS DE EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA.
VEDAÇÃO LEGAL.
O direito de utilizar o crédito do PIS não cumulativo e da Cofins não
cumulativa não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha
adquirido mercadorias com o fim especifico de exportação, ficando
vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação.
Em que pese compreendermos o racional elaborado pela recorrente, a
interpretação teleológica proposta não recebe guarida no CARF.
Assim, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital